Tribunal: TJSP
Processo: 2034702-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação revisional - Contrato de financiamento de veículo - Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita - Indeferimento - Hipossuficiência - Não demonstração - Elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.